Tribunal: TJMT
Processo: 1025892-73.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISLAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.584.021-03 (RECORRENTE), MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA - CPF: 024.940.641-12 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES. 100%. SUPOSTO DESCONTO OFERTADO PELA IES PARA ALUNOS ADIMPLENTES. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente CHRISLAINE ALVES RIBEIRO postula pela restituição do valor de R$ 20.072,02 (vinte mil, setenta e dois reais e dois centavos) em dobro, bem como indenização por danos morais, decorrente de suposta conduta discriminatória praticada pela Recorrida em relação aos alunos beneficiários do FIES.

2.
Nos autos, a Recorrente cursou perante a IES o curso de Arquitetura, tendo ingressado no ano de 2014, mediante financiamento estudantil no percentual de 100% (cem por cento).

3.
Sustenta que a Recorrida oferta desconto de 25% (vinte e cinco por cento) a alunos que não integram ao financiamento estudantil, desde que façam o pagamento até o dia 10 de cada mês.

4.
No caso, a Recorrente não desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que os descontos ofertados pela Recorrida de 25% (vinte e cinco por cento) ocorre de forma discriminatória, pelo contrário, os descontos concedidos ocorrem mediante condições especifica de contratação, o que não resulta em ato discriminatório.

5.
Por fim, cumpre registar que a Recorrente firmou contrato de financiamento estudantil, portanto, eventual detentor de direito correspondente a descontos pertenceria a União, tendo em vista que a parte Recorrente não fez qualquer pagamento a IES.

6.
Outrossim, a meu ver não há como entender por conduta discriminatória, tendo em vista que os descontos não ocorreram para pessoas nas mesmas condições de contratação da Recorrente, mas sim de naturezas diversas, em outros cursos e até em Campus diferentes.

7.
Dessa forma, entende-se como regular a conduta da Recorrida, conforme assenta a jurisprudência, a qual agiu no exercício regular de direito.

8.
Danos materiais e morais não evidenciados.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno
a Recorrente CHRISLAINE ALVES RIBEIRO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.\

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022